Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBTENÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PROVIDÊNCIA OBTIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte AUTORA em PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA em face de decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A parte autora requer provimento judicial para que se determine ao Distrito Federal a obrigação de disponibilizar tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana.
II. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. A antecipação de tutela foi indeferida (ID 60129765). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61395024). O MPDFT apresentou parecer (ID 61882105).
III. Em consulta ao processo de origem, observa-se que a agravante foi contemplada com uma vaga fixa para hemodiálise pelo agravado, o que resultou na prolação de sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, c/c o artigo 330, inciso III, ambos do Novo Código de Processo Civil, c/c artigo 51, inciso II da Lei Federal no 9.009/95 e art. 27 da Lei no12.153/2009 (ID 205591832 do processo de origem). Conclui-se, portanto, pela perda do objeto do presente instrumento.
IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Sem custas e sem honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.